Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DA COMPRA PELO PASSAGEIRO. BILHETE PROMOCIONAL. MULTA CONTRATUAL. RETENÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DEVOLUÇÃO SOMENTE DAS TAXAS AEROPORTUÁRIAS. ABUSIVIDADE. ART. 51 DO CDC. LIMITE DE RETENÇÃO A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA. 5% (CINCO POR CENTO). ART. 740, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Preliminar. Ausência de interesse de agir. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte autora obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do Artigo 740 do Código Civil, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte com a devida restituição dos valores despendidos quando comunicado ao transportador em tempo hábil para a renegociação das passagens, tal como no caso em exame, em que a recorrida desistiu da viagem com 58 (cinquenta e oito) dias de antecedência. Nesse caso, o transportador poderá reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória (art. 740, § 3o, do CC).

2. A retenção de percentual superior a 5% (cinco por cento) do valor do bilhete aéreo, mesmo em se tratando de tarifa promocional, não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, notadamente porque a retenção da integral do valor pago pelas passagens, ultrapassa os limites da proporcionalidade e coloca o consumidor em excessiva desvantagem (Art. 51, inciso IV, do CDC).

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.